Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-02
Data de publicação: 2022-01-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1023599-36.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Garcia Barbosa e Stwart Cruz Rocha, em favor de Anderson Carleto de Rezende, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006136-52.2021.8.11.0042, que originou a Ação Penal n. 1007501-44.2021.8.11.0042.
Sustentam os impetrantes que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ressaltam que, não obstante a instrução processual esteja encerrada desde o dia 17 de agosto de 2021, a manutenção da prisão do paciente caracteriza ilegal excesso de prazo, pois naquela ocasião “ficou pendente a apresentação de um relatório da quebra do sigilo do aparelho telefônico do paciente que seria elaborado pela POLITEC”; esclarecendo, além disso, até o momento, o corréu não apresentou seus memoriais finais, daí porque não se pode atribuir a defesa do favorecido o elastério injustificado.
Aduzem que não está sendo cumprida a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o paciente está preso há mais de 118 dias sem que tenha sido revisada a necessidade de manter a sua custódia cautelar.
Alegam que o paciente recentemente foi submetido a procedimento cirúrgico bariátrico – o que é suficiente para demonstrar o risco à sua saúde que impende a manutenção da sua prisão –, uma vez que o estabelecimento prisional em que se encontra está superlotado e a Administração não tem conseguido conter a propagação do vírus da covid-19 entre os reeducandos.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do favorecido configura risco concreto de reiteração delitiva, pois, além da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele, consistente no transporte de expressiva quantidade de droga (2,190 kg de substancia análoga à maconha), o beneficiário responde a inquérito policial pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico.
Depreende-se, outrossim, que no dia anterior a audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente requereu “ a apresentação do laudo referente à quebra de sigilo telefônico/telemático, em atendimento a decisão id.57702793”, pedido que foi acatado pela magistrada, por força da decisão que se vê no ID 114074995, p. 191/193, tendo o referido documento sido juntado aos autos originários em 6 de dezembro de 2021 (ID 114074995, p. 310/323). Destaques no original
Após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, no dia 17 de agosto de 2021, o juízo da primeira instância negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente fundado apenas na tese de excesso de prazo, ao argumento de que não ficou caracterizada a demora injustificada no curso da ação penal, tendo em vista que a instrução processual tinha se encerrado a menos de 120 dias (ID 114074995, p. 197).
Constata-se, também, que até a presente data não foram apresentadas as alegações finais pelo corréu Michael Gonçalves do Amaral, pois, mesmo intimado, o advogado deste deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar a referida peça processual. No entanto, embora tenham se passado mais de quatro meses desde a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, Michael não submeteu essa matéria à nova análise do juízo de primeiro grau, isso significando dizer que o seu exame, neste momento, por este órgão revisor, configura supressão de instância.
Ao final, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux –para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Planto nista